Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REMOÇÃO DE ÁRVORE. IMÓVEL ALUGADO. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. NEGLIGÊNCIA DO LOCATÁRIO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARTS. 927 E 186, CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos principais e reconvencionais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença. Aduz que o inquilino retirou uma árvore de sua propriedade sem sua autorização. Afirma que a jabuticabeira possuía 30 (trinta) anos, da espécie Sabará Centenária, e para transportar uma planta deste porte para Brasília o custo seria em torno de R$ 30.000,00 a R$ 35.000,00. Requer, portanto, o pagamento de R$ 30.000,00 de indenização para aquisição da árvore, além dos custos de transporte e replantio.
2. Para fins de apuração da responsabilidade civil, o nosso ordenamento disciplina o tema nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, cita-se: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 2.1. A responsabilidade civil é “o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos: fonte ou causa (violação de dever jurídico preexistente genérico ou específico), nexo de causalidade e dano (lesão a bem jurídico relevante). A responsabilidade civil é, portanto, uma consequência, efeito, resultado o produto da soa ou junção dos três pressupostos retromencionados.” (Manual de Direito Civil 2a ed. Editora Juspodium, 2018, p. 749/750). 2.2. Da análise dos autos e, sobretudo, pelos depoimentos, tem-se que as partes concordaram quanto à posição de instalação da piscina ser próxima ao pé de jabuticaba, o que não faz presumir que o locador estaria a autorizar a retirada da árvore. Outrossim, o apelado se comprometeu com o replantio da jabuticabeira, enquanto o jardineiro que retirou a árvore afirmou em ter sido contratado para o serviço antes mesmo da escavação da piscina. 2.3. Os argumentos do apelado se baseiam, principalmente, no fato de o autor não ter sido categórico quanto à vedação da retirada da árvore, entretanto não havia razão para ajustar o que não se esperava acontecer, no caso, a retirada da frondosa jabuticabeira. 2.4. Ainda que o apelado não tenha agido com a intenção de retirar a árvore, foi negligente, acabando por produzir um resultado danoso na propriedade do autor, ainda que sem intenção de produzir o resultado, lamentável para o locador. Logo, comparece imperiosa a reparação do dano, conforme arts. 927 e186 do Código Civil.
3. No caso dos autos, o recurso merece parcial provimento para que o apelado seja condenado a fornecer uma nova árvore de jabuticabeira, em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta ação, cabendo ao apelante a escolha da muda da planta (jabuticabeira).
4. Recurso parcialmente provido.